Tribunal: TJDFT
Processo: 0717095-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. CUIDADOS PELA FAMÍLIA. PONTUAÇÃO NEAD. TABELA ABEMID. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB NÃO VINCULANTE.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">1. O tratamento domiciliar é compreendido como desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">2. Ausente obrigatoriedade na cobertura do serviço home care quando a paciente necessita, em verdade, de assistência domiciliar a ser exercida por um cuidador contratado pela família, conforme avaliação médica e pontuação NEAD.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">3. A tabela ABEMID representa um parâmetro objetivo que não pode ser desconsiderado, sob pena de serem proferidas decisões não isonômicas.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">4. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer sem condenação e proveito econômico, além do valor dado à causa muito baixo, segue a apreciação equitativa.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">5. A fixação de honorários, na apreciação equitativa, com observância dos valores recomendados pela OAB, mesmo antes da introdução do § 8o-A ao art. 85 do CPC pela Lei no14.365/2022, já era tido pelo eg. STJ como meramente orientadora e não vinculativa do julgador, porquanto deva ser levada em consideração a realidade do caso concreto.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">6. Deu-se provimento ao recurso.